Tribunal: STF
Processo: RE 1214116
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição de embargos de declaração na qual se questiona ato que determinou a remessa dos autos à origem, com base no tema 372 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 609.096, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.5.2011.



    Nas razões recursais (eDOC 15), sustenta-se omissão quanto à aplicação ao presente caso do RE 400.479, leading case das sociedades seguradoras, que será julgado simultaneamente ao RE 880.143, o qual substituiu o RE 609.096 (tema 372).



    É o breve relatório.



    Decido



    Cumpre destacar que o ato que determina a remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente e, por isso, não desafia impugnação.



    O Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.



    Com efeito, não cabe recurso contra a aplicação da sistemática por Ministro deste Tribunal, tendo em vista a inexistência de conteúdo decisório. Nesse sentido, cito ainda os seguintes julgados:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral”. (AI 775139 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.12.2011)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 589.519-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14.4.14). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2017) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente